Tribunal: CARF
Processo: 11020.722476/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.722476/2011-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.353 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE FLORENSE DE BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1990 a 30/09/1995
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
IDENTIFICAÇÃO DO QUANTUM A RESSARCIR.
Não tendo o contribuinte trazido aos autos nenhum elemento apto a combater
os cálculos que levaram a fiscalização a reconhecer apenas parte do crédito
pretendido, há de ser mantido o levantamento constante dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
solicitação de diligência, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 475/477 dos
autos: O contribuinte em epígrafe ingressou com ação judicial de no
2000.71.07.000634-2 objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-
Lei no 2.445/88 e 2.449/88, bem como o seu direito de proceder à compensação dos
valores pagos a maior com os valores devidos de acordo com a Lei Complementar no
7/70. A ação judicial transitou em julgado em 26/09/2003, reconhecendo o direito
requerido pela autora. Os períodos de apuração correspondiam aos meses 07/1990 a
09/1995.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722476/2011-44
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.722476/2011-44
Acórdão n.o 3001-001.353
S3-TE01
Fl. 1,5

O interessado encaminhou então declarações de compensação, onde alegava um
crédito inicial atualizado de R$ 117.241,71 (fls. 2 a 145).
Estão juntados a esses autos: a) partes da ação judicial (fls. 146 a 262); b)
extratos do sistema Sincor (fls. 263 a 270); c) extratos PJ (fls. 273 a 274); d) DIPJs
(fls. 280 a 286); e) extratos do sistema de consulta de pagamentos (fls. 287 a 289); f)
extratos do sistema Siafi (fls. 331 a 332); g) .
A Informação Fiscal da fl. 293 relata a existência de indícios de compensações
indevidas relativas a créditos judiciais de PIS efetuadas pela FLORENSE. O
contribuinte já estaria se compensando de créditos que ainda eram discutidos e sobre
os quais não havia ocorrido homologação do valor correspondente. Observou-se,
ainda, que a empresa não entregou os PERDCOMPs relativos a essas compensações.
Na sequência consta outra Informação Fiscal dando conta que o contribuinte
efetuou compensações entre novembro/2000 a dezembro/2005 nos moldes do art. 66,
da Lei no 8.383/91, informando as mesmas somente em DCTF. Somente após
agosto/2006 o interessado apresentou DCOMPs para efetuar suas compensações (fls.
294 a 295).
Os cálculos do direito creditório contribuinte estão apontados nos seguintes
demonstrativos: a) listagem de débitos/saldos remanescentes (fls. 334 a 335); b)
listagem de créditos/saldos remanescentes (fl. 336); c) demonstrativo analítico de
compensação (fls. 337 a 340).
O Despacho Decisório no 581 – DRF/CXL, de 21/07/2011, foi formalizado às
fls. 328 a 330, reconhecendo um crédito de R$ 15.088,63 em 01/01/1996.
A ciência ao contribuinte foi dada em 10/08/2011 (fl. 349). O contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 08/09/2011, às fls. 372 a 377, onde
em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE os demonstrativos elaborados pela DRF descontaram do crédito apurado
as compensações efetuadas em DCTF, contudo na decisão judicial do processo no
2006.71.07.003742-0/RS o interessado teria informado as compensações de
contribuições de PIS, quando já em vigor a sistemática que estabelecia a declaração de
compensação.
- QUE em respeito ao conteúdo da coisa julgada deveriam ser homologadas as
compensações efetuadas pelo contribuinte em DCTF, cancelando-se sua cobrança.
POR FIM, formula os seguintes pedidos: a) que seja recebida e processada sua
manifestação de inconformidade; b) que seja acolhida sua irresignação, declarando-se
homologadas as compensações em comento, em respeito à coisa julgada produzida
nos autos da ação judicial de no 2006.71.07.003742-0/RS e cancelada as respectivas
cobranças; c) que sejam juntados aos autos as importantes peças do processo judicial
pré-falado; d) que seja permitida a produção de provas por todos os meios em direito
admitidos.
São juntadas partes do processo judicial de no 2006.71.07.003742-0 às fls. 378 a
413.
Em 11/11/2011 foi elaborado uma nova decisão administrativa pela DRF
jurisdicionante relativamente a esses autos, dessa feita o Despacho Decisório de no
958, da DRF/CXL (fls. 460 a 461). Essa nova decisão foi feita sobe o argumento de
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.722476/2011-44
Acórdão n.o 3001-001.353
S3-TE01
Fl. 2

que a autoridade administrativa deve rever de ofício seus atos eivados de vício. A
conclusão desse segundo Despacho Decisório foi de que a solicitação do contribuinte
teria sido deferida.
Constava assim nessa nova decisão administrativa:
No Despacho Decisório DRF/CXL no 581, de 21/07/2011, foi
considerado como valor pleiteado aquele constante na declaração de
compensação eletrônica no 09063.08296.230806.1.3.545188, ou seja, R$
117.241,71 em 23/08/2006, equivalente a R$ 37.952,13 em 01/01/1996.
Entretanto, o contribuinte não preencheu corretamente as diversas
declarações de compensação no campo “Valor total do crédito”, o que
causou a discrepância de valores.
Assim, será considerado como valor pleiteado a soma dos valores
oferecidos à compensação nas diversas declarações de compensação
tratadas manualmente neste processo.
Elaborou-se uma planilha com os valores pleiteados em cada declaração
de compensação eletrônica apurando-se como somatório o valor de R$
68.695,11 (em 01/01/1996).
No dispositivo consta como conclusão da DRF sobre a questão:
Nos termos do relatório e fundamentação acima, reviso o Despacho
Decisório DRF/CXL no 581, de 21/07/2011, somente para considerar
como valor pleiteado a quantia de R$ 68.695,11 (em 01/01/1996) em vez
de R$ 37.952,13 (em 01/01/1996). (fl. 461)
A nova ciência desse segundo Despacho Decisório foi dada ao contribuinte em
24/11/2011 (fl. 471).
O contribuinte em que pese ter recebido o conteúdo desse segundo Despacho
Decisório, não apresentou nenhuma manifestação sobre o mesmo.
O processo foi então encaminhado para essa DRJ em 22/08/2018.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 475/479):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1990 a 30/09/1995
COMPENSAÇÃO. As mesmas compensações que já são objeto de análise em processo
administrativo fiscal anterior ao aqui em litígio, não podem ser passíveis de nova
discussão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na decisão recorrida, constou a informação de que, do valor de R$ 68.695,11
pleiteado, foi reconhecido crédito no importe de R$ 15.088,63.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.722476/2011-44
Acórdão n.o 3001-001.353
S3-TE01
Fl. 2,5

O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 05/12/2018 (vide Termo de
ciência à fl. 488 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 01/01/2019, Recurso
Voluntário (fls. 491/496).
Em seu recurso, o contribuinte argumentou que a decisão recorrida teria aplicado
o instituto da reformatio in pejus, rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio e pelo CARF. Tal
alegação decorre da interpretação por ele dada ao acórdão e ao segundo despacho decisório
proferido nos autos (fls. 460/461), na medida em que, ao que parece, entendeu que a revisão de
ofício realizada pela DRF concluiu por deferir-lhe crédito no montante de R$ 68.695,11, ao
passo em que a decisão de primeira instância afirmou que "não houve, no entanto, alteração no
tocante ao crédito que havia sido reconhecido". Nesse sentido, arguiu que, em respeito à revisão
realizada, o crédito mínimo que merece reconhecimento é o montante de R$ 68.695,11.
Em relação ao quantum do pretendido crédito, argumentou que, ao contrário do
entendido pela primeira instância julgadora, seu direito teria, sim, sustentação, pois as decisões
judiciais têm supremacia sobre os atos administrativos, de modo que os cálculos para apuração
do montante do crédito devem observar os cálculos realizados pelo Núcleo de Contadoria da
Justiça Federal em tela, que tramitou sob o no 200.7107.000634-2. Assim, o valor de R$
117.241,71 na data de 23/08/2006, estaria correto e a homologação é medida que se impõe.
Arguiu, ad cautelam, a necessidade de realizar-se diligência para reconstrução do
crédito com base nos critérios provenientes do processo judicial referenciado, com vistas a obter-
se um critério unívoco e dissociado das vontades das partes envolvidas no presente processo.
Ao fim, requereu que seja processado o seu recurso e acolhida a sua irresignação,
homologando-se as compensações em comento, em respeito à coisa julgada, e pediu que seja
afastada a aplicação da reformatio in pejus arguida, de modo que se reconheça o crédito mínimo
de R$ 68.695,11. Pediu, por fim, o deferimento da diligência requerida e a produção das provas
em direito admitidas.
Juntou documento de identificação do seu procurador à fl. 497.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de vários pedidos de
compensação apresentados pelo contribuinte, por meio do qual se busca o reconhecimento da
existência de créditos de PIS em decorrência do trânsito em julgado de decisão judicial que lhe
era favorável. Nesse contexto, inexiste discussão quanto ao mérito da presente contenda, o qual
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.722476/2011-44
Acórdão n.o 3001-001.353
S3-TE01
Fl. 3

já restou definitivamente decidido na esfera judicial. Restou pendente de julgamento, então, o
quantum a que o recorrente efetivamente faria jus.
Em um primeiro momento, o despacho decisório de fls. 328/330 dos autos dispôs
que o contribuinte teria pleiteado em 23/08/2006 o valor total de R$ 117.241,71, o qual
equivaleria em 01/01/1996 ao montante de R$ 37.952,13. Sendo assim, concluiu pela
homologação até a importância de R$ 15.088,63, valor este que também levava em consideração
como data de referência 01/01/1996 (vide listagem do crédito à fl. 336 e demonstrativo analítico
de compensação à fl. 337 dos autos).
Já em um segundo momento, por meio do despacho decisório constante de fls.
460/461 dos autos, a fiscalização reviu de ofício o conteúdo do primeiro despacho decisório
proferido, tendo consignado o seguinte:
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório DRF/CXL no 581, de 21 de julho
de 2011, e da cobrança do saldo devedor remanescente da compensação homologada
parcialmente em 10/08/2011.
Em 08/09/2011, apresentou manifestação de inconformidade. Foi então elaborado um
demonstrativo dos débitos compensados versus valor pleiteado e verificou-se que,
mesmo com o deferimento total pela DRJ/POA do valor pleiteado de R$ 37.952,13 (em
01/01/1996), não seria suficiente para quitação de todos os débitos compensados.
Procedeu-se então ao desmembramento dos débitos (processo no 11020.723771/2011-
18) para que a suspensão da exigibilidade recaísse somente nos débitos abrangidos pelo
valor pleiteado.
O contribuinte foi informado da não suspensão da exigibilidade de parte dos débitos
compensados e conseqüente cobrança administrativa.
Inconformado, o contribuinte apresentou requerimento solicitando a suspensão integral
dos débitos do processo no 11020.723771/2011-18.
Fundamentos
No Despacho Decisório DRF/CXL no 581, de 21/07/2011, foi considerado como valor
pleiteado aquele constante na declaração de compensação eletrônica no
09063.08296.230806.1.3.545188, ou seja, R$ 117.241,71 em 23/08/2006, equivalente a
R$ 37.952,13 em 01/01/1996.
Entretanto, o contribuinte não preencheu corretamente as diversas declarações de
compensação no campo “Valor total do crédito”, o que causou a discrepância de
valores.
Assim, será considerado como valor pleiteado a soma dos valores oferecidos à
compensação nas diversas declarações de compensação tratadas manualmente neste
processo.
Elaborou-se uma planilha com os valores pleiteados em cada declaração de
compensação eletrônica apurando-se como somatório o valor de R$ 68.695,11
(em01/01/1996).
Decisão
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.722476/2011-44
Acórdão n.o 3001-001.353
S3-TE01
Fl. 3,5

Nos termos do relatório e fundamentação acima, reviso o Despacho Decisório
DRF/CXL no 581, de 21/07/2011, somente para considerar como valor pleiteado a
quantia de R$ 68.695,11 (em 01/01/1996) em vez de R$ 37.952,13 (em 01/01/1996).
Ordem de Intimação
Dê-se ciência à contribuinte deste despacho, entregando-lhe cópia.
É facultado ao contribuinte manifestar-se no prazo de trinta dias contados da ciência, se
entender necessário.
Ou seja, foi expressa a fiscalização em dispor que a revisão do despacho decisório
se deu tão somente no que tange à correção do valor pleiteado pelo contribuinte, passando de R$
37.952,13 para R$ 68.695,11. Não houve, então, nenhuma manifestação de revisão quanto ao
crédito outrora reconhecido, na monta de R$ 15.088,63. Tanto que este constou do documento
constante à fl. 469 dos autos, anexo ao segundo despacho decisório, a indicação deste mesmo
valor de R$ 15.088,63 como “créditos de compensação utilizados”.
Diante deste cenário, a DRJ entendeu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte no presente, o que fez com base nos fundamentos
a seguir reproduzidos:
Existem vários aspectos que devem ser esclarecidos nesses autos diante de vários pontos
que envolvem o mesmo que levam a uma certa confusão do que se encontra aqui
realmente em litígio.
O processo aqui em análise trata das declarações de compensação transmitidas
eletronicamente entre os períodos de 23/08/2006 a 31/05/2007, constante às fls. 2 a
145.
Nessas DCOMPs eletrônicas o contribuinte alegava um crédito inicial atualizado para a
data de 23/08/2006 no montante de R$ 117.241,71.
Inicialmente a DRF em seu primeiro Despacho Decisório apontou que o valor
requerido em 23/08/2006 no montante de R$ 117.241,71, equivaleria a R$ 37.952,13
em 01/01/1996. Da análise dos pagamentos efetuados com os valores devidos em
conformidade com a decisão judicial, reconheceu-se um crédito em favor da
FLORENSE no montante de R$ 15.088,63, em 01/01/1996.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade pelo contribuinte, a DRF não
encaminhou de imediato o processo para julgamento, mas acabou formalizando um
novo Despacho Decisório.
Nesse segundo Despacho Decisório, consta que foram revistos de ofício os atos que
estavam eivados de vício, concluindo a sua decisão com o status “Solicitação Deferida”
(fl. 460). Ocorreram erros de preenchimento por parte da FLORENSE no tocante aos
valores constantes em suas declarações de compensação. Diante disso, foi revisto o
valor pleiteado pelo contribuinte para a data de 01/01/1996, o qual corresponderia a R$
68.695,11.
Na verdade, ao que nos parece, nessa segunda decisão administrativa houve apenas uma
alteração do valor que era pleiteado pela empresa para a data de 01/01/1996 – de R$
37.952,13 para R$ 68.695,11.
Não houve, no entanto, alteração no tocante ao crédito que havia sido reconhecido, pois
o disposto nessa segunda decisão é claro em estabelecer que a revisão foi feita apenas
para se alterar o valor que havia sido pleiteado:
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.722476/2011-44
Acórdão n.o 3001-001.353
S3-TE01
Fl. 4

Nos termos do relatório e fundamentação acima, reviso o Despacho Decisório
DRF/CXL no 581, de 21/07/2011, somente para considerar como valor pleiteado a
quantia de R$ 68.695,11 (em 01/01/1996) em vez de R$ 37.952,13 (em 01/01/1996).
(gn) (fl. 461)
Portanto, o crédito que foi reconhecido pela DRF jurisdicionante continua sendo o
montante de R$ 15.088,63 para 01/01/1996. Não houve alteração desse valor.
O contribuinte em sua peça de defesa faz menção a ação judicial de no
2006.71.07.003742-0, a qual não corresponde ao que ele próprio informou como
origem dos créditos pleiteados. A ação que consta em suas declarações de
compensação corresponde a ação judicial de no 2000.71.07.000634-2, conforme se
observa à fl. 3 dos autos.
A ação judicial comentada na manifestação versaria sobre a possibilidade de realizar
compensações por DCTF, mesmo já estando em vigor a sistemática que estabelecia a
compensação via sistema PERDCOMP.
Ocorre que o objeto de julgamento desses autos são as declarações de compensação
constantes às fls. 2 a 145, todas transmitidas eletronicamente.
Além do mais, sobre as compensações realizadas via DCTF, o Despacho Decisório à fl.
329 dos autos, deixa bem claro que esses débitos auto-compensados pelo contribuinte já
são objeto de análise em outros processos fiscais, inclusive com acórdãos já proferidos
pela DRJ/POA, estando os mesmos em análise pelo CARF – Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
O Secat/DRF/Caxias do Sul efetuou o cálculo preliminar do crédito passível de
compensação, não descontando as compensações efetuadas na própria DCTF (sem
processo), pois os débitos autocompensados foram objeto de cobrança nos
processos no 11020.000151/2006-40 e 11020.001578/2009-16. A DRJ/POA
proferiu acórdão em ambos processos não homologando as compensações
efetuadas na DCTF. Atualmente ambos processos encontram-se no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. (gn)
Não pode o contribuinte requerer que essas compensações realizadas via DCTF
sejam objeto de litígio em mais de um processo, ainda mais quando esses outros são
anteriores a esses autos, já estando em fase adiantada de julgamento.
Portanto, com exceção da alteração já formalizada pela própria DRF quando do segundo
Despacho Decisório, entende-se que não há motivos para se considerar um montante
creditório diferente do que foi apurado.
Conclusão
Assim, pelos fundamentos expostos, voto no sentido de ser julgada improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Face à referida decisão, o contribuinte traz, em resumo, as seguintes alegações
recursais: (i) impossibilidade de aplicação da reformatio in pejus, defendendo que o segundo
despacho decisório teria reconhecido direito creditório no valor total de R$ 68.695,11; (ii) quanto
ao quantum solicitado, alega que deveria prevalecer os cálculos realizados pelo Núcleo de
Contadoria da Justiça Federal em tela, a qual identificou o valor de R$ 117.241,71 na data de
23/08/2006, razão pela qual a homologação requerida seria medida que se impõe.
Ao analisar tais argumentos, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.722476/2011-44
Acórdão n.o 3001-001.353
S3-TE01
Fl. 4,5

Quanto ao primeiro argumento, como dito acima, não há que se falar em
reformatio in pejus no caso concreto analisado. Ao contrário do que alega o recorrente, o
segundo despacho decisório apenas retificou o valor do crédito originalmente pleiteado, não
tendo alterado o valor do crédito reconhecido, que se manteve na monta de R$ 15.088,63. Nesse
contexto, a decisão recorrida apenas manteve o valor reconhecido em ambos os despachos
decisórios proferidos, não tendo prejudicado a situação do contribuinte recorrente.
De outro norte, quanto à segunda alegação do contribuinte, entendo que esta
tampouco merece acolhida, visto que sequer encontra razão de ser dentro do contexto fático
objeto da presente contenda. Isso porque, em suas razões recursais, defende o contribuinte que a
fiscalização deveria levar em consideração o valor identificado pela esfera judicial, com base nos
cálculos realizados pela Contadoria da Justiça Federal e juntados às fls. 230/236 dos autos, os
quais validariam, segundo defende, a procedência do crédito requerido, no importe de R$
117.241,71 na data de 23/08/2006.
Acontece que, como se extrai do relato acima, foi justamente este valor que foi
considerado pela fiscalização no despacho decisório proferido. O que houve foi apenas a
identificação do montante correspondente levando em consideração a data base de 01/01/1996,
tendo sido identificado inicialmente o valor de R$ 37.952,13, valor este que, ao final, restou
corrigido para R$ 68.695,11.
Por outro lado, verifica-se que o Recorrente não trouxe em seu recurso nenhum
elemento ou mesmo argumento que nos leve a entender que tenha havido equívoco por parte da
fiscalização quanto à correspondência existente entre o valor de R$ 117.241,71 na data de
23/08/2006 e o valor de R$ 68.695,11 data base 01/01/1996. Ao contrário, limitou-se a insistir
que fosse considerado o valor de R$ 117.241,71 na data de 23/08/2006, sem que tivesse
apontado qualquer impropriedade quanto à correlação constante do segundo despacho decisório
proferido.
Nesse contexto, penso que a decisão recorrida não apresenta dissonância em
relação ao próprio pleito da Recorrente, tendo levado em consideração para os cálculos
realizados justamente o valor de R$ 117.241,71 na data de 23/08/2006, contudo, identificando-se
o montante correspondente tendo como data base 01/01/1996.
Ocorre que, do valor solicitado (R$ 68.695,11), fora deferido pela unidade de
origem apenas o valor de R$ 15.088,63, considerando que não havia como se reconhecer o
crédito que já estava sendo analisado em outros processos administrativos, em decorrência de
compensações efetuadas em DCTF. É o que se extrai da passagem a seguir transcrita, extraída do
primeiro despacho decisório proferido:
O Secat/DRF/Caxias do Sul efetuou o cálculo preliminar do crédito passível de
compensação, não descontando as compensações efetuadas na própria DCTF (sem
processo), pois os débitos autocompensados foram objeto de cobrança nos processos no
11020.000151/200640 e 11020.001578/200916.
A DRJ/POA proferiu acórdão em ambos processos não homologando as compensações
efetuadas na DCTF. Atualmente ambos processos encontram-se no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11020.722476/2011-44
Acórdão n.o 3001-001.353
S3-TE01
Fl. 5

Assim, elaborou-se demonstrativos no sistema SAPO descontando-se do crédito
apurado pelo Secat/DRF/CXL as compensações efetuadas em DCTF (e não
homologadas pela DRJ/POA).
Ou seja, foi deferido apenas parte do direito creditório pleiteado, após a dedução
dos valores das compensações efetuadas em DCTF.
Também neste ponto, entendo acertada a decisão recorrida. Isso porque, penso
não ser possível que o mesmo crédito seja analisado em mais de um processo administrativo.
Por fim, quanto ao pedido de diligência solicitado, entendo que este tampouco
merece acolhida. Como visto acima, o contribuinte não logrou trazer aos autos qualquer
elemento apto a abalar minimante os cálculos apresentados pela fiscalização para fins de
deferimento apenas parcial do crédito pleiteado, ou mesmo para contrapor a informação de que
parte do valor pleiteado já estava sendo analisado em outros processos administrativos. Nesse
cenário, entendo desnecessária a realização da diligência solicitada nesta instância recursal, a
qual entendo desnecessária ao deslinde da contenda.
Diante de todo o contexto acima exposto, concluo que, a meu ver, a decisão
recorrida deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Da conclusão
Sendo assim, com fulcro nas razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar
a solicitação de diligência realizada, e, no mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital